Tribunal: STF
Processo: HC 206612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2021, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Pâmela Rodrigues de Lima, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 691.691/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0000117-78.2019.4.03.6119) à pena de oito anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Tem-se na sentença condenatória:
    “Segundo a inicial acusatória, no dia 23 de janeiro de 2019, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, PAMELA RODRIGUES DE LIMA foi presa em flagrante delito no momento em que tentava retirar as malas contendo droga que haviam sido por ela despachadas no dia anterior para o voo LX 93 da companhia aérea Swiss com destino a Zurique/Suíça, trazendo consigo para transportar, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 3.308g (três mil trezentos e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica” (fl. 2, e-doc. 2). 
    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação da defesa da paciente para reduzir a pena imposta para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PENA-BASE FIXADA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DESTA E. TURMA JULGADORA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES GENÉRICAS. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DIVERSAS VIAGENS NO PASSAPORTE. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. 
    - Atipicidade da conduta. O crime de tráfico de drogas é classificado doutrinariamente como de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a simples guarda ou o mero transporte da substância alcaloide, independentemente da transnacionalidade. Assim, o fato de ter transportado a droga até o aeroporto, por si só, já caracteriza a consumação do crime, independentemente de a droga ter sido, efetivamente, remetida ao exterior.
    - A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do Auto de Apresentação e Apreensão relacionados aos documentos pessoais, bilhetes aéreos, moedas estrangeiras e substâncias entorpecentes (3.308g de Cocaína – peso líquido) apreendidos em poder da ré; e do Laudo de Exame Pericial registrado sob o número 295/2019, oriundo da Polícia Federal, conclusivo no sentido de que se tratava de Cocaína a substância apreendida em poder da ré.
    - A autoria relacionada ao delito em comento restou devidamente demonstrada, uma vez que a prova testemunhal produzida na fase judicial, aliada ao mencionado trabalho técnico (exame pericial), endossa os fatos descritos na r. exordial-incoativa
    - As palavras das testemunhas de acusação foram essenciais para apontar a autoria delitiva, na justa medida em que confirmaram que a ré era a proprietária das bagagens contendo os tabletes de Cocaína. Destaca-se, a propósito, que a testemunha Márcio asseverou, categoricamente, que as valises foram abertas na frente da ré, afastando-se a tese defensiva de que os entorpecentes foram inseridos na bagagem por terceiros, isto é, sem o conhecimento da apelante.
    - As investigações levadas a efeito pela Polícia Federal não possuem qualquer mácula, sendo certo que todos os elementos de informações colhidos na etapa perquisitiva-antejudicial foram confirmados em pretório, por intermédio das provas amealhadas no curso da etapa instrutória. 
    Os elementos de persuasão racional coletados no bojo do caderno processual são suficientes para embasar o guerreado édito condenatório, razão pela qual, confirma-se a r. sentença nesse aspecto.
    - Dosimetria da pena. Primeira fase. É pacífico nas Cortes Superiores que os inquéritos ou processos em andamento, ainda que não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração na dosimetria da pena. Assim, embora a ré tenha sido presa em flagrante, novamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, não se pode exasperar a pena por este fundamento. Nesse sentido é o entendimento da Súmula 444 do STJ: ‘é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’.
    - A natureza e a quantidade total da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Considerando-se os patamares usados por esta E. Turma em casos semelhantes, verifica-se que a gravidade do delito permite a exasperação da pena em patamar inferior. Assim, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    - Segunda fase. O r. juízo não reconheceu qualquer agravante ou atenuante genérica, o que não foi impugnado pela defesa técnica.
    - Terceira fase. Causa de aumento de pena (art. 40, I, da Lei de Drogas). A transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. Isso porque, a ré foi presa após ter desistido de embarcar em voo com destino à Suíça, transportando, nas bagagens que despachara, a quantidade de 3.308g (três mil trezentos e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA. Junto a ela foram apreendidos seus passaportes e bilhetes aéreos com destino final a Zurique. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei Federal n. 11.343/2006.
    - Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta, mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima.
    - Aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), o que eleva a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
    - Benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A despeito de a ré não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição da apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
    - Fixada a pena definitiva do réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    - Regime inicial. In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e, sendo o réu primário, ensejaria, via de regra, a fixação no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que, no caso concreto, não são negativas as condições pessoais da ré, as circunstâncias e consequências do crime, e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (pouco mais de 3.300G de Cocaína) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO.
    - A detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 12.736/2012, não influencia no regime, já que a ré respondeu ao processo em liberdade.
    - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal” (e-doc. 3). 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, não admitidos no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.965.822/SP, ainda não examinado no Superior Tribunal de Justiça. O agravo em recurso extraordinário interposto ainda não foi recebido neste Supremo Tribunal.
    5. O acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido o apelo defensivo para reduzir a pena imposta e fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, também foi objeto do Habeas Corpus n. 691.691/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 8.9.2021. 
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 20.9.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insurgem-se contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, “em fulgente contradição ao regime inicial de pena fixado” (fl. 5, e-doc. 1).
    Salientam que “a Paciente possui residência fixa, circunstância que demonstra a inexistência de risco à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública, bem como ao andamento do feito, ainda mais quando considerado que a instrução já se encerrou. Ademais, necessário destacar que a Paciente é primária e não ostenta antecedentes criminais” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a Autoridade Coatora negou a Paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamentos inidôneos, inclusive em contradição com o regime inicialmente fixado (semiaberto), o que é um contrassenso à manutenção de sua prisão cautelar” (fl. 7, e-doc.1). 
    Para corroborar os argumentos apresentados citam precedentes deste Supremo Tribunal.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Assim, REQUER SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, PARA O FIM EXCLUSIVO DE OPORTUNIZAR A PACIENTE QUE SOLTO RESPONDA À AÇÃO PENAL, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura. (…)
    Ante o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, confiam os Impetrantes, deferida e efetivada a liminar, solicitadas as informações à Autoridade Impetrada, seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE, haja vista a ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão, bem como a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado no acórdão proferido pelo TRF3” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 691.691/SP. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 20.9.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se a orientação jurisprudencial para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a paciente foi condenada à pena de oito anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    12. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0000117-78.2019.4.03.6119) determinou a prisão preventiva da paciente, que havia respondido à ação penal em liberdade, enfatizando o risco de reiteração delitiva:
    “Observando aparente continuidade delitiva com o crime pendente de julgamento na Subseção de Florianópolis por tráfico de drogas, fato contemporâneo, vê-se necessidade de impor prisão para evitar reiteração a favor de organização criminosa e assim garantir a ordem publica. 
    Também é de se considerar a grande quantidade de pena aplicada e uma vez solta e com contato em organização criminosa é de considerar que não haverá voluntariedade no cumprimento da pena, daí a necessidade de garantia de aplicação da pena final. 
    Logo, não resta possível que recorra em liberdade provisória, até porque a violou quando foi presa em flagrante por outro delito de tráfico.
    Desta forma, decreto a prisão preventiva da acusada PAMELA RODRIGUES DE LIMA. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    13. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente para reduzir a pena imposta para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, além de fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Entretanto, não se pronunciou sobre a manutenção da prisão cautelar, permanecendo, portanto, a sentença condenatória nessa parte.
    14. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do tema em questão ao fundamento de que “as alegações sobre a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva e sobre a ausência de motivos para a segregação cautelar não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, mostrando-se inviável, portanto, a análise das questões diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 7). 
    15. Embora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tenha imposto à paciente o regime inicial semiaberto, foi mantida a prisão cautelar determinada pelo juízo sentenciante.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    16. Em casos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado no acórdão pelo qual julgado o apelo defensivo e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 
    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.
    Considerando-se que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena da paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado, determinada pelo magistrado de primeira instância.
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0000117-78.2019.4.03.6119) que providencie a transferência da paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado no julgamento da apelação criminal da defesa, pela qual mantida a condenação com a redução da pena imposta, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, de prisão da paciente por outras imputações.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Federal de Guarulhos/SP, ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora